Tribunal: TJMT
Processo: 1001154-85.2021.8.11.0012
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001154-85.2021.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FRANCILEY GOMES DE MELO - CPF: 777.041.856-91 (RECORRENTE), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (RECORRIDO), JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA:

OFENSA A HONRA MEDIANTE POSTAGENS EM REDE SOCIAL PÚBLICA – DANO MORAL VERIFICADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ofensa perpetrada mediante postagens em rede social pública
gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
decorrentes de postagens em redes sociais ofendendo a honra da parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Afirma que não denegriu a imagem da parte recorrida.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma que não denegriu a imagem da parte recorrida.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado dá sinais da existência de entreveros políticos entre as partes litigantes, pois o recorrido, à época dos fatos, havia deixado recentemente, a Chefia do Poder Executivo do Município de Nova Xavantina.

Nos vídeos postados pelo recorrente, em sua maioria, vê-se ácidas críticas à gestão administrativa do recorrido, o que é absolutamente normal, na arena do debate político. Importando registrar que o homem público está sujeito á questionamentos quanto à sua forma de atuar na gestão da coisa pública, e por isso, não lhe é reconhecida a mesma sensibilidade pessoal que outros cidadãos comuns.

Vejamos a síntese dos assuntos tratados pelo recorrente nas aludidas postagens em vídeo, inseridas nas redes sociais:

I - Vídeo 1 (ID 115513535) – críticas ácidas à gestão administrativa do recorrido perante à Prefeitura Municipal de Nova Xavantina – regular.

II - Vídeo 2 (ID 115513536) critica por saldo negativo deixado pelo Prefeito e despesas d festa do peão de Nova Xavantina, e respondendo a pessoa nominada Nico, empresário da rádio.

III - Vídeo 3 (ID 115513537) fala do recorrente sobre o agravamento da covid, questionando o destino da verba recebida para combate ao coronavirus pela Prefeitura.

IV - Vídeo 4 (ID 115513538) repetição do vídeo 3.

V - Vídeo 5 (ID 11551359) divulgação de chamada de uma matéria jornalística intitulada “fraude em contratação de escritório de advocacia pelo Município de Nova Xavantina, acompanhada de sátiras à pessoa do recorrido, mediante a utilização de montagens fotográficas sonorizadas.

VI - Vídeo 6 (ID 115513540) comenta uma suposta dívida deixada pela gestão do recorrido, de quase R$ 1.000.000,00. Também emenda que irá investigar o destino da verba recebida par o combate ao coronavirus. Tece críticas, também, quanto à condução dos tratamentos de combate ao covi-19. Por fim, questiona quem seria o mentiroso em relação a tais temas administrativos.

Dos conteúdos audiovisuais publicados pelo recorrente, a meu sentir, a postagem constante do “Vídeo 5” transborda os limites da crítica acirrada à gestão administrativa do recorrido, com o agrupamento de falas, fotografias, os chamados “memes” e fundo musical, resultando numa montagem que ridiculariza a pessoa do recorrido, com nítida ofensa à honra objetiva e subjetiva da parte recorrida.

Por tais razões, penso que há de se convalidar a r. sentença recorrida, eis que em consonância com a seguinte anotação jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO VEXATÓRIA NO FACEBOOK. FIGURA PÚBLICA. EXPOSIÇÃO QUE ULTRAPASSA A SÁTIRA CÔMICA. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO INDENIZATÓRIO.QUANTUM POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0003443-86.2016.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Juíza Vanessa Bassani - J. 21.08.2018)

(TJ-PR - RI: 00034438620168160030 PR 0003443-86.2016.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Juíza Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 21/08/2018, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 23/08/2018).

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022